Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721661-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON PARREIRAS RIEDEL LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANDERSON PARREIRAS RIEDEL LIMA (Id. 24678871) contra sentença (Id. 24678866) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em face do ora apelante, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$241.879,24, com incidência de juros e correção monetária pela tabela do TJDFT, ambos a partir da última atualização do débito (15/07/2020). Ao final, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, e 86, §un., do CPC). Em suas razões recursais, o réu alega que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, sob argumento de que foi admitido no programa de superendividados e comprovou nos presentes autos sua hipossuficiência econômica. Acrescenta que os gastos consistentes no auxílio prestado à sua mãe, despesas com Uber (não possui veículo próprio), farmácia e diarista, não devem ser considerados supérfluos. Ressalta que não deve ser levado em consideração o salário por ele auferido, mas o saldo remanescente, após pagas as despesas mensais, que não é suficiente para a subsistência de sua família. Suscita preliminares de cerceamento de defesa, ao argumento de que houve o julgamento sumário da lide, sem que fosse observado pelo magistrado a quo a possibilidade de conciliação entre as partes, nos termos do artigo 334 do CPC, o que caracteriza supressão de ato processual, e sem que fosse oportunizada a comprovação, mediante apresentação de documentos, da evolução do débito cobrado. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça; o acolhimento das preliminares de error in procedendo, em face da supressão da audiência de conciliação pelo Juízo a quo; e cerceamento de defesa, ante a ausência de inversão do ônus da prova, objetivando a apresentação de documentos pelo banco autor, e indeferimento da realização de prova pericial. Postula, ainda, pelo julgamento do apelo, com base na teoria da causa madura, visando o acolhimento das preliminares acima arguidas. Por fim, pleiteia o provimento do presente recurso. Sem preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas no Id. 24678875, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Com efeito, a respeito da concessão de gratuidade de justiça em grau recursal, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento” (g.n.). Assim, o pressuposto para a concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência de recursos financeiros para o adiantamento das despesas processuais. Compulsando os autos, verifica-se que o réu requereu a gratuidade de justiça na sua peça de defesa (Id. 24678847). Em que pese a juntada de inúmeros documentos pelo réu, como planilha de despesas, comprovante de rendimentos e demonstrativo de débito referente a empréstimo consignado (Id. 24678850/ 24678854), foi proferida sentença indeferindo o pedido de concessão do referido benefício, nos seguintes termos: “Da concessão da gratuidade de justiça Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas. A jurisprudência também é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa física, exigindo-se a comprovação do estado de miserabilidade a partir de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, na forma do art. 98, art. 99, §3o, do CPC c/c o art. 5o, LXXIV, da CF. No caso dos autos, em que pese o devedor alegar que está superendividado, não vislumbro a alegada hipossuficiência, mormente considerando o alto salário líquido recebido – muito acima da média nacional -, e o fato de possuir dois empregos, conforme contracheques de ID 81646045 e ID 81646053. Soma-se a isso os diversos gastos variáveis dispostos na planilha anexa, tais como Uber (R$ 600,00), diarista (R$ 750,00), farmácia (R$ 500,00), dentre outros, que, por não ocorrerem nesta proporção mensalmente, e não serem gastos indispensáveis à sobrevivência, não comprovam o estado de hipossuficiência e não obstam o pagamento das custas demandadas nos autos. Daí porque indefiro o pedido de gratuidade de justiça.” (Id. 24678866 – Págs. 1 e 2). Nesta oportunidade, em suas razões de apelação, reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que foi admitido no programa de superendividados e comprovou nos presentes autos sua hipossuficiência econômica. Acrescenta que os gastos consistes no auxílio prestado à sua mãe, despesas com Uber (não possui veículo próprio), farmácia e diarista, não devem ser considerados supérfluos. Ocorre que não se verifica qualquer alteração na situação fática que ensejou o indeferimento do benefício na instância de origem. Deveria o réu apelante ter juntado documentos aptos a demonstrar a sua atual condição de hipossuficiência, como gastos excepcionais, o que não foi feito. Assim, diante de tais fatos, é possível concluir que o réu apelante não apresentou qualquer prova de diminuição superveniente de sua situação financeira, devendo ser mantido o entendimento já esposado pelo magistrado sentenciante, no sentido de que ele não perfaz a condição de insuficiência econômica a que alude o Código de Processo Civil, não merecendo, como decorrência, a concessão do benefício perseguido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu apelante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. P.I. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora